Tribunal: TJPA
Processo: 0810844-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810844-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO SPORTS GARDEN BATISTA CAMPOS

AGRAVADO: PROJETO IMOBILIARIO SPORTS GARDEN BATISTA CAMPOS SPE 61 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810844-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO SPORTS GARDEN BATISTA CAMPOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE GARCIA TAVARES - PA22224-A

AGRAVADO: PROJETO IMOBILIARIO SPORTS GARDEN BATISTA CAMPOS SPE 61 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO DE UNIDADE AUTÔNOMA POR CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO SPORTS GARDEN BATISTA CAMPOS contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos, indeferiu pedido de tutela provisória consistente na autorização para que o agravante outorgasse procuração pública a fim de locar a unidade autônoma nº 101 do empreendimento, com destinação dos valores à execução de benfeitorias no condomínio, bem como na averbação da indisponibilidade do imóvel. O agravante alegou descumprimento de acordo firmado com as agravadas para transferência do referido imóvel como compensação por vícios construtivos, além da inércia destas em efetivar a alienação pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para autorizar a locação da unidade pelo condomínio e a averbação de sua indisponibilidade; estabelecer se a alegada inércia das agravadas quanto ao cumprimento do acordo firmado justifica a medida excepcional pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A ausência de comprovação mínima do descumprimento contratual pelas agravadas, especialmente diante da inexistência nos autos do instrumento contratual completo ou de cláusulas específicas violadas, impede o reconhecimento da probabilidade do direito.

A alegação genérica de existência de um "memorando de entendimentos" firmado em 2012, desacompanhada de documentação robusta, não configura prova idônea para embasar medida liminar.

A complexidade da matéria e a controvérsia fática em torno do suposto inadimplemento contratual demandam instrução probatória, inviabilizando a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada em sede recursal.

A ausência de urgência contemporânea, evidenciada pela inércia do agravante por mais de 12 anos, fragiliza o periculum in mora necessário à concessão da medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe prova mínima da probabilidade do direito alegado e contemporaneidade do perigo de dano.

Alegações genéricas desacompanhadas de documentação idônea não autorizam o deferimento de medidas excepcionais em sede recursal.

A necessidade de dilação probatória inviabiliza o exame de controvérsia contratual complexa em juízo de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0726049-02.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 23.11.2022.
TJ-MG, AI nº 0694935-82.2019.8.13.0000, Rel. Des. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível, j. 23.10.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO SPORTS GARDEN BATISTA CAMPOS, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos (Proc. nº 0853987-81.2024.8.14.0301), ajuizada em desfavor de PROJETO IMOBILIÁRIO SPORTS GARDEN BATISTA CAMPOS SPE 61 LTDA. e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelo ora agravante, consistente na outorga de procuração pública em favor do condomínio para que este pudesse locar a unidade autônoma nº 101, situada no empreendimento, com o objetivo de auferir recursos para execução de benfeitorias no imóvel e nas áreas comuns, e na averbação da indisponibilidade da referida unidade na matrícula imobiliária junto ao Cartório de Registro de Imóveis, até o julgamento definitivo da demanda.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, as seguintes razões recursais: que firmou com as agravadas contrato visando à transferência da unidade 101 como forma de compensação por vícios estruturais do empreendimento, acordando-se que o imóvel seria alienado a terceiro, revertendo-se o valor ao condomínio, mas tal alienação jamais ocorreu, mesmo após mais de 12 anos; desde então, o imóvel permanece sob posse de fato do agravante, gerando prejuízos financeiros decorrentes de sua inutilização e inadimplência com tributos e taxa condominial, impossibilitando investimentos urgentes em infraestrutura do condomínio; a negativa da tutela de urgência — sob fundamento de ausência de probabilidade do direito e de perigo da demora — ignora a longa inércia das agravadas, que descumpriram obrigação contratual e mantêm imóvel improdutivo, frustrando a função reparatória pactuada entre as partes; que a locação do bem, enquanto perdura a lide, seria medida provisória, reversível e razoável, não implicando alienação nem prejuízo irreparável às agravadas, que jamais manifestaram intenção de retomar a posse ou dar destinação útil ao imóvel.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, a fim de que seja autorizada a outorga de procuração pública para locação do imóvel e determinada a averbação de sua indisponibilidade registral, como forma de viabilizar o cumprimento do acordo firmado entre as partes e a mitigação dos prejuízos ao agravante.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, nos termos da certidão de ID 30924186.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

A matéria devolvida a esta instância recursal diz respeito à reforma de decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência que visava a autorização judicial para que o condomínio pudesse locar a unidade indicada na peça inicial e a averbação da indisponibilidade da referida unidade na matrícula imobiliária.

Sustenta o agravante, em síntese, que houve acordo com as agravadas para transferência do imóvel como forma de compensação por vícios estruturais, e que, diante da omissão das rés em efetivar a alienação, pretende utilizar o imóvel para fins locatícios, revertendo o valor para benfeitorias nas áreas comuns do edifício. Alega prejuízos decorrentes da manutenção do imóvel desocupado e ausência de arrecadação condominial correspondente.

Da análise dos autos, constato que as alegações do agravante carecem de comprovação mínima quanto à existência de óbices efetivos impostos pelas agravadas à alienação do imóvel, bem como não há elementos que comprovem o descumprimento do acordo entabulado.

O que se observa é a invocação genérica de um “memorando de entendimentos” firmado há mais de uma década (12/12/2012), sem a devida juntada do instrumento contratual completo ou demonstração de cláusulas específicas que teriam sido violadas pelas agravadas. Como bem observado pelo juízo de origem ao consignar que: “Não restou evidenciada a probabilidade do direito pretendido pelo autor, uma vez que, em princípio, não está comprovada a alegação de que os réus extrapolaram as normas contratuais.”

Neste ponto, destaco que alegações desacompanhadas de prova não podem servir de base para a concessão de medida pretendida.

Do mesmo modo, constato ser necessária uma ampla instrução probatória a fim de confirmar, por certo, se a parte agravada está dificultando o cumprimento do acordo firmado com o agravante, devendo ser oportunizado o devido contraditório e a ampla defesa
à parte ré, devendo ocorrer a devida instrução probatória e a consequente colheita das provas necessárias a fim de comprovar o alegado.

Assim, por envolver questão fática que deve ser melhor esclarecida no juízo singular, deve haver a devida dilação probatória a fim de elucidar a lide com uma ampla instrução probatória.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TUTELA RECURSAL . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A verificação de ocorrência do descumprimento contratual alegado pelas partes necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer nos autos de origem . 2. Faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos pelos recorrentes, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido .

(TJ-DF 07260490220228070000 1644298, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 23/11/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/12/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. - A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( CPC, art. 300)- Se a alegação de descumprimento contratual demanda dilação probatória, deve ser indeferida a tutela provisória para rescisão de contrato de compra e venda de ponto comercial .

(TJ-MG - AI: 06949358220198130000, Relator.: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 23/10/2019, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2019)

Além disso, no tocante ao requisito do
periculum in mora
, também não há como acolher o pedido.

Conforme bem salientado na decisão agravada, o suposto inadimplemento contratual e os prejuízos sofridos pelo condomínio decorrem de relação jurídica estabelecida há mais de 12 anos, de modo que não há contemporaneidade ou urgência que justifique o deferimento de medida liminar. A inércia prolongada da parte autora, por si só, fragiliza o argumento de urgência, pois não é crível que a situação seja insustentável somente agora, após mais de uma década.

Com efeito, não restando comprovação do alegado, deve ser mantida a situação fática até então, cabendo a análise ao juízo de piso, por estar mais próximo da situação, a devida instrução probatória a fim de atestar a veracidade das alegações e posterior julgamento da pretensão da parte recorrente.

Portanto, ante o exposto, compreendo pela manutenção da decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2025